Tribunal: TJMT
Processo: 0001741-65.2014.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001741-65.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 032.787.561-50 (APELANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DA SILVA - CPF: 160.458.823-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICANDO A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA

– PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA – 2.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – DESCABIMENTO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se comprovadas por meio das declarações firmes prestadas pela vítima e por testemunhas, bem como pela confissão externada pela acusada; restando comprovado, ainda, que a empreitada delitiva se aperfeiçoou mediante violência contra a pessoa, tampouco havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de furto, porquanto presentes as elementares do crime de roubo, ainda que diante da brevidade do ilícito.

2.

Inexiste teratologia ou ilegalidade que justifique qualquer providência por esta instância recursal, máxime quando devidamente fundamentada a dosimetria realizada pelo d. juízo
a quo
, tanto que a pena restou imposta no mínimo legal.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MONISE VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MONISE VIEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.º 0001741-65.2014.8.11.0014, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
, do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167551684, a i. defesa almeja a
absolvição
da ré, firme na insuficiência do acervo probatório; alegação que é secundada pela
desclassificação

da conduta para o
delito de furto
, alegando a carência de elementares do crime de roubo, especificamente de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Por fim é apresentado pedido de
readequação da pena
imposta.

Com as contrarrazões vistas no ID 167551687,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 172712656, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
adotando per relationem os argumentos expostos em sede de contrarrazões.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 167551685), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Circunstanciando do fato, consta dos autos que, no
dia 11/07/2014, por volta das 23h30min, no interior da residência do ofendido, localizada na rua João Ribeiro Vilela, 52, bairro Irantinópolis I, no município de Poxoréu/MT, a ora recorrente
MONISE VIEIRA DA SILVA,
mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca (faca) subtraiu para si a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que se encontrava nos bolsos da calça vítima
Antônio João da Silva
, com 75 anos de idade.

Segundo apurado, a vítima se encontrava no quintal de sua residência quando avistou a acusada de posse de uma arma branca (faca artesanal) exigindo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Ao que consta, a vítima derrubou uma cadeira em direção a denunciada e ambos caíram ao solo; quando conseguiu se desvencilhar, a denunciada foi até o quarto do ofendido e levou consigo as calças desse último, que continham aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nos bolsos.

Nesse contexto, a ré foi denunciada e se apresenta irresignado diante de sua condenação pelo crime de roubo
.

1.

Do pedido absolutório, secundado pela desclassificação:

Como relatado, os estandartes defensivos consubstanciam, em sequência, a almejada
absolvição
, por suposta insuficiência aprobatória, além do pleito
desclassificatório
, firme na suposta ausência de comprovação da violência ou grave ameaça empregada para a subtração, de tal modo que a conduta confessa pela ré se subsumiria àquela do
art. 155 do CP - furto
.

Os pleitos não comportam acolhida.

A despeito do combativo esforço defensivo, o acervo probatório é robusto em comprovar a
materialidade da infração penal
por meio do boletim de ocorrência de ID 167551675 - Pág. 15/16; do relatório policial de ID 167551675 - Pág. 26/27; além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
MONISE VIEIRA DA SILVA
na empreitada criminosa e, consequentemente, capazes de respaldar a sua condenação, tanto que por ela foi confessada na fase policial e em juízo (ID 167551675 - Pág. 22 e ID 167551675 - Pág. 83), abstendo-se apenas no que se refere ao emprego de violência contra a vítima.

Ocorre que, a evitar tautologia, cumpre elucidar que a análise dos autos não reflete conclusão outra a não ser aquela pontualmente enfrentada pelo d. juízo
a quo
, após manifesta reflexão, tanto pelo
Parquet
quanto pela i. Defensoria Pública, destacando a robusteza do acervo probatório.

Como já elucidado na r. sentença, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, é certo que o relato extrajudicial da vítima
Antônio João da Silva
(ID 167551675 - Pág. 17) foi substancialmente ratificado sob o crivo do contraditório, durante a inquirição das testemunhas
Adelicio de Souza Ferreira
e
Solidade Rodrigues de Jesus
, respectivamente, vizinho do local do fato e filha do ofendido (ID 167551675 - Pág. 94)
.

Isso porque, em linhas gerais, a despeito do ilícito ter sido declarado pela ré como mero arrebatamento do patrimônio da vítima; tal narrativa é contraposta pelas declarações do ofendido e das mencionadas testemunhas, declinando que, apesar da brevidade do ocorrido, houve
truculência empregada pela ré
, consistindo em
violência destinada contra o corpo de
Antônio João
, após o ofendido tentar impedir o ingresso e a ação da ré, constrangendo-o de modo a viabilizar a subtração.

Como dito, os autos contam com as declarações das testemunhas
Adelicio de Souza Ferreira
e
Solidade Rodrigues de Jesus
, corroborando a assertiva da vítima, ao apontar que a acusada lutou com a vítima, em referência à resistência havida entre a vítima e a ré, antes dessa consumar o ilícito.

Entendendo elucidativo, transcrevo o seguinte excerto das declarações apresentadas pela vítima na fase policial, destacando:

“
jogou uma cadeira na direção de MONISE, conseguindo derrubar a faca das mãos da mesma,
porém esta ainda conseguiu se agarrar no declarante, vindo os dois a caírem no chão, entrando em luta corporal. Informa o declarante que MONISE conseguiu se levantar, seguindo em direção ao quarto do declarante, onde pegou sua calça,
que estava na cabeceira da cama, saindo correndo em seguida.
” sic
ID 167551675 - Pág. 17 – destaquei.

Como é cediço, apesar de tanto o delito de
furto
quanto o crime de
roubo
possuírem idênticos verbos nucleares (“
subtrair
”), bem como terem por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, o que difere os tipos penais do
art. 155
e do
art. 157
, ambos do
Código Penal
, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (
conduta-fim
) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.º do art. 157 do CP – pelo uso de
coerção psíquica ou física em face da vítima
(
conduta-meio
).

Por sinal, a doutrina majoritária ensina que a presença de
qualquer tipo de violência que recaia sobre a pessoa humana,
ainda que pela via reflexa e sem a ocorrência de lesões
, faz configurar o delito de roubo
, visto que
o crime de furto é livre de toda espécie de violência
.

A propósito, na lição de Guilherme Nucci,
“
‘Trombada’
: (...)
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto
.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo
. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 932). Destaquei.

Daí porque a conclusão de que, apesar da ligeireza do ato ilícito, o lastro probatório dos
autos evidencia, satisfatoriamente, tanto a
autoria
atribuída à acusada – por sinal, por ela confessada em juízo, quanto o
uso de violência física contra a vítima
, não havendo falar, por isso mesmo, em insuficiência probatória, tampouco em carência de elementares do tipo penal do art. 157 do CP.

Ademais,
a instrução criminal logrou demonstrar
ser inconteste a inversão da posse dos pertences do ofendido subjugado pela ora apelante, máxime diante do indiscutível prejuízo suportado pela vítima, à míngua da restituição de qualquer dos itens subtraídos, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial, em conclusão harmônica ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da
Súmula nº. 582 do STJ
,
asseverando que:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Demais disso, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes de índole patrimonial,

a palavra da vítima
,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito,
notadamente quando cometido sem a presença de testemunhas,
ex vi STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018
, e está corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, a saber as declarações das testemunhas que narraram o declarado a elas pela vítima.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, destarte,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, denotam satisfatoriamente a autoria da apelante pelo
delito de roubo simples
pelo qual foi condenada, descabendo cogitar em absolvição nem recapitulação típica da conduta.

2.

Da readequação da pena:

A derradeira pretensão defensiva foi expressa apenas no tópico relativo aos pedidos, deixando a defesa de expor as razões que justificariam a alegação de
“excesso da reprimenda imposta” sic
ID 167551684 - Pág. 7.

Todavia, e sem mais delongas, da análise da dosimetria realizada pelo d. juízo
a quo
, não vislumbro teratologia ou ilegalidade que justifique qualquer providência por esta instancia recursal, seja porque não foram valoradas negativamente qualquer das circunstâncias do art. 59 do CP, tanto que a pena basilar foi imposta no mínimo legal; além do que, houve a acertada compensação integral da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea h – vítima idosa, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea d – confissão, ambas do CP.

Além do que, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, o
quantum
DEFINITIVO restou materializado no mínimo previsto para o tipo penal, qual seja,
04 (quatro) anos
de reclusão
.

Portanto, é de rigor rejeitar o pleito da i. Defesa também nessa parte.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
MONISE VIEIRA DA SILVA
,

mantendo inalterados os termos

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.º 0001741-65.2014.8.11.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023